Tribunal: STF
Processo: Rcl 51563
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 181 da Repercussão Geral. Apelo extremo deduzido perante o Superior Tribunal de Justiça contra acórdão que reconhece a intempestividade de recurso especial. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental não provido.



    1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do Tribunal de origem que, de forma escorreita, nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 181 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada.



    3. Agravo regimental não provido.